Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. LEI 5.764/1971. COOPERATIVA. QUOTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 833. CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SISTEMÁTICA.
1. Conforme a atual sistemática processual civil, o pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Precedente do STJ.
3. Conforme regulamentado pelo art. 4o da Lei 5.764/1971 e pelos artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência e cujo objetivo fundamental é a prestação de serviços.
4. Uma das características das cooperativas é a intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança (art. 1094, IV, do Código Civil e art. 4o, IV, da Lei 5.764/1971). Contudo, a impossibilidade de transferência das quotas não se confunde com a penhora sobre tais direitos, uma vez que a constrição do capital, por si só, não transforma o credor em sócio, não havendo que se falar em ingresso de terceiro estranho à sociedade.
5. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 833, CPC).
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.